Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704397-35.2023.8.07.0018 RECORRENTE: IVALDO DIAS LEITE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APOSENTADORIA. PROFESSOR. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. FATOR DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO APLICÁVEL AO CASO. LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. 1. “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República” (STF, Tema 942). 2. O servidor público professor tem previsão constitucional de aposentadoria especial com a redução de tempo de serviço, sendo regulamentada no DF pela Lei Complementar no 769/2008. Não se aplicam ao caso as normas do regime geral de previdência social. 3. Não existe no ordenamento jurídico qualquer previsão para combinar normas distintas de aposentadoria especial. Autorizar a contagem do tempo trabalhado como policial militar da maneira pretendida pelo apelante representaria a criação de um regime ainda mais especial. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 40, §§ 4o, 4o-C e 10, da Constituição Federal, sustentando ser possível a averbação do tempo de serviço trabalhado em condições especiais como Policial Militar do Distrito Federal com a conversão do tempo especial em comum. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora o recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao artigo 40, §§ 4o, 4o-C e 10, da Constituição Federal, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Complementar no 769/2008), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019 e o ARE 1453815 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024. Tampouco comporta seguir o apelo extremo no que se refere ao fundamento pela alínea “c” do autorizador constitucional, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Nesse sentido, “revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional” (RE 1271077 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 10/8/2021). Destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no ARE 1504327 (Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024